Tribunal: TJBA
Processo: 0500749-38.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500749-38.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEYZE KATARINE CASTELO BRANCO DAMASCENO e outros

Advogado(s)
:
WAGNER BRITO DA SILVA, PEDRO CESAR SANTOS DE SANTANA

APELADO: HAIRLEY JOSE ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO CESAR SANTOS DE SANTANA, WAGNER BRITO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELACIONAMENTO AFETIVO. ALEGADA TRANSMISSÃO DE HPV. CONDUTA HUMILHANTE. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA INTIMIDADE E DE CONDIÇÃO CLÍNICA. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação indenizatória, julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, ao fundamento de que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe fora atribuído quanto à controvérsia envolvendo a condição de portador assintomático do vírus HPV, além de ter adotado conduta ofensiva e exposto indevidamente a intimidade e a condição clínica da autora a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça requerida em sede recursal; (ii) se a sentença deve ser reformada ante a alegação de probatio diabolica e ausência de nexo causal quanto à discussão médica sobre o HPV; e (iii) se subsistem fundamentos autônomos bastantes para manter a condenação por danos morais, em razão de conduta humilhante e violação da intimidade da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A gratuidade da justiça deve ser deferida ao apelante, porque a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não afastada, nos elementos recursais fornecidos, por prova robusta em sentido contrário.
4. A distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, mostra-se admissível em controvérsia marcada por dificuldade técnica de demonstração da condição clínica pretérita do parceiro.
5. Ainda assim, a manutenção da sentença não depende exclusivamente da conclusão sobre a transmissão do vírus ou sobre a condição de portador assintomático, porque o recurso não desconstituiu, de modo suficiente, os fundamentos autônomos reconhecidos na origem.
6. A conduta humilhante imputada ao réu, em contexto de enfermidade e vulnerabilidade da autora, bem como a exposição indevida de sua intimidade e de dado sensível relativo à saúde, configuram, por si sós, violação à dignidade, à honra e à privacidade, caracterizando ato ilícito indenizável à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, do art. 21 do Código Civil e do art. 5º, X, da Constituição Federal.
7. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 20.000,00 mostra-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, à pluralidade das condutas ilícitas reconhecidas e à extensão do abalo moral, não havendo espaço para a redução pretendida para valor não superior a um salário mínimo.
8. Não se configurou litigância de má-fé do recorrente, porquanto a mera interposição de recurso, ainda que improcedente, não autoriza, por si só, a imposição da penalidade processual.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Gratuidade da justiça deferida ao apelante em grau recursal.
11. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 373, § 1º, e 85, § 11; CC, arts. 186, 927 e 21.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0500749-38.2016.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna/BA, em que figuram, como Apelante,
H.J.A.S.D.O.
, e, como Apelada,
D.K.C.B.D.
.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

RELATORA

A5